Tribunal: TJPA
Processo: 0804120-86.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804120-86.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO ÂMBITO MUNICIPAL. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 311, INCISOS I E II, DO CPC. ART. 206, VIII, DA CF. LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008. ADI’S 4.167 E 4.848. DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. PRECEDENTES VINCULANTES. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santa Bárbara contra decisão na qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides deferiu parcialmente a tutela de evidência pleiteada nos autos da Ação Civil Pública nº. 0803435-16.2022.8.14.0097, determinando que o ente agravante
“proceda à correção dos proventos dos professores de acordo com o piso salarial do magistério, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos”
.

2. A análise recursal deve se restringir à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de evidência pleiteada na demanda de origem. As questões relacionadas ao mérito da ação civil pública, incluindo as nulidades materiais suscitadas pelo município em outra demanda, não podem ser objeto de análise no presente recurso, sob pena de inadmissível supressão de instância. O mesmo raciocínio se aplica a eventuais circunstâncias supervenientes que ainda não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
.

3. O piso nacional dos professores foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº. 53/2006, que incluiu o inciso VIII no texto do art. 206 da CF/88, elevando ao texto constitucional os ditames da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), cujo art. 67 dispõe sobre a obrigação de promoção da política de valorização dos professores pelo Poder Público.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com previsão de atualização anual no mês de janeiro e possibilidade de complementação de recursos por parte da União.

5. A Lei Federal nº. 11.738/2008 foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 4167), julgada improcedente pelo STF, em julgamento datado de 27/4/2011, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Naquela ocasião, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade da referida norma. Ao julgar a ADI nº. 4.848, o STF também declarou a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº. 11.738/2008, que versa sobre a forma de atualização do piso salarial dos professores da rede pública de ensino.

6. Diante das leis a das decisões vinculantes acima citadas, observa-se, em juízo provisório, um manifesto propósito protelatório por parte do município agravante, bem como a suficiência da prova documental apresentada pelo Sindicato autor. Tais circunstâncias autorizam a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, incisos I e II, do CPC.

7. O agravante não demonstrou de que forma o cumprimento da tutela de evidência poderia ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação à economia municipal, pois não foi apresentado o cálculo do impacto financeiro decorrente da implementação do piso salarial dos professores. Além disso, o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 prevê a complementação, pela União, de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804120-86.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BENEVIDES

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - (SINTEPP)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SANTA BÁRBARA
contra decisão na qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides deferiu parcialmente a tutela de evidência pleiteada nos autos
da Ação Civil Pública

nº. 0803435-16.2022.8.14.0097
, determinando que o ente agravante
“proceda à correção dos proventos dos professores de acordo com o piso salarial do magistério, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos”
.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINTEPP, objetivando compelir o município de Santa Bárbara a pagar o piso salarial do magistério e a estipular a hora pedagógica da jornada de trabalho dos professores da rede municipal de educação.

Na inicial, o SINTEPP

formulou pedido de tutela de evidência, no sentido de
“determinar ao MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ através do Prefeito Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, independentemente de quem estiver ocupando tais cargos/funções, adotem todas as providências necessárias e suficientes para o imediato enquadramento/implantação do valor do piso do magistério vigente e da estipulação da hora pedagógica de da jornada de trabalho do profissional do magistério, conforme estipulado pelo Ministério da Educação”
.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consignando, em resumo: a) a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167, na qual foi declarada a constitucionalidade da norma que fixa o piso nacional dos professores; b) o enquadramento de parte do pedido nas hipóteses do art. 311, incisos I e II, do CPC.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Município de Santa Bárbara interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) existência de vácuo legislativo em relação ao piso salarial dos professores, pois a EC nº. 108/2020 teria introduzido a exigência de uma nova lei específica para regulamentar a matéria; b) nulidade das Portarias que estabelecem os reajustes do piso nacional do magistério para os anos de 2022 e 2023; c) existência de precedentes do TRF 1, no sentido de suspender os efeitos de tais Portarias em relação a outros municípios; d) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois o cumprimento da tutela poderia causar crise econômica no município e acarretar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 13231804.

Inconformado com tal indeferimento, o município de Santa Bárbara interpôs o agravo interno ID 14198982, arguindo, em síntese: a) necessidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado, em razão da nulidade das portarias que instituem o piso salarial do magistério e da existência de ação ajuizada na Justiça Federal, questionando a validade de tais atos normativos; b) existência de precedentes favoráveis ao agravante. Ao final, pediu a reforma do
decisum
agravado, de modo que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.

O SINTEPP apresentou contrarrazões ao agravo interno por meio da petição ID 14643168, refutando as alegações recursais.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certificado no ID 14648652.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento, por entender que a tutela concedida pelo Juízo de origem atendeu aos requisitos legais previstos no CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pelo SINTEPP, objetivando compelir o município de Santa Bárbara a pagar o piso salarial do magistério e a estipular a hora pedagógica da jornada de trabalho dos professores da rede municipal de educação.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de evidência pleiteada pelo Sindicato, nos termos da decisão transcrita adiante:

“DECISÃO/MANDADO/OFÍCIO

Vistos etc.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTEPP), entidade representativa dos(as) trabalhadores(as) da educação pública estadual e municipal no Estado do Pará ajuizou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA em face do MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, ambos já qualificados nos autos.

A parte requerente requer, em sede de liminar, que o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ através do Prefeito Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, seja compelido a adotar todas as providências necessárias e suficientes para o imediato enquadramento/implantação do valor do piso do magistério vigente e da estipulação da hora pedagógica da jornada de trabalho do profissional do magistério, conforme estipulado pelo Ministério da Educação.

É o sucinto relatório. Decido.

O requerente é entidade representativa dos trabalhadores da educação pública estadual e municipal no Estado do Pará.

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de entender constitucional a lei federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento e não na remuneração global, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.(ADI 4167, Relator(a):

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

- grifo nosso

A autora fundamenta seu pedido para a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 311.

A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No presente caso, entendo que o pedido de tutela se enquadra na hipótese dos incisos I e II do artigo alhures transcrito, tendo em vista que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, por ter sido emanado de uma ação de inconstitucionalidade de caráter concentrado, tem caráter vinculante, podendo, assim, a tutela de evidência ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo
.

Por outro lado, evidente que as restrições à concessão de tutela contra o Poder Público não se aplicam ao presente caso, vez que nos deparamos com verbas de caráter alimentício, não se admitindo qualquer justificativa para o não pagamento do piso de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo, caracterizando-se, outrossim, tal prática, claro propósito procrastinatório do réu.

Mais, a priorização da educação – e em consequência do Magistério –, entendida como política a ser perseguida por todas as esferas de governo, não se coaduna com a postergação do implemento do piso salarial devido aos professores do ensino médio.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela evidência para determinar que o MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ/PA proceda à correção dos proventos dos professores de acordo com o piso salarial do magistério, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, que deverá ser paga pelo requerido e, solidariamente, pelo gestor do referido instituto.

Quanto aos demais pedidos, indefiro-os neste momento devendo ser reanalisado após a marcha processual.

Tendo em conta que se trata de matéria de direito, não vislumbro a necessidade de designação de audiência.

INTIME-SE-SE o demandado, para cumprir imediatamente a presente decisão, CITANDO-O na mesma oportunidade para, querendo, contestar a ação, no prazo de 30 (trinta) dias a teor do que dispõe o art. 7º da Lei 12.153/2009.

Com a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias (art. 351 do CPC). Na oportunidade, deve a autora indicar as provas que pretende produzir, individualizando e justificando a utilidade e pertinência de cada uma para o deslinde da demanda, ou manifestem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Havendo necessidade somente de prova documental, fica oportunizada a juntada do que se fizer necessário dentro do referido prazo.

Após, intime-se a parte requerida, por seus procuradores, para que, querendo, no prazo de 15 dias, também indique as provas que pretende produzir, individualizando e justificando a utilidade e pertinência de cada uma para o deslinde da demanda, ou manifestem sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Havendo necessidade somente de prova documental, fica oportunizada a juntada do que se fizer necessário dentro do referido prazo.

Ficam as partes cientes de que a qualquer tempo podem requerer a realização de audiência de conciliação.

Não havendo manifestação acerca das provas, certifique-se e façam-me conclusos para julgamento.

Após, conclusos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO”. (Grifo nosso).

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o Município de Santa Bárbara interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) existência de vácuo legislativo em relação ao piso salarial dos professores, pois a EC nº. 108/2020 teria introduzido a exigência de uma nova lei específica para regulamentar a matéria; b) nulidade das Portarias que estabelecem os reajustes do piso nacional do magistério para os anos de 2022 e 2023; c) existência de precedentes do TRF 1, no sentido de suspender os efeitos de tais Portarias em relação a outros municípios; d) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois o cumprimento da tutela poderia causar crise econômica no município e acarretar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inconformado com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o município de Santa Bárbara interpôs o agravo interno ID 14198982, arguindo, em síntese: a) necessidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado, em razão da nulidade das portarias que instituem o piso salarial do magistério e da existência de ação ajuizada na Justiça Federal, questionando a validade de tais atos normativos; b) existência de precedentes favoráveis ao agravante.

As questões relacionadas ao mérito da ação civil pública, incluindo as nulidades materiais suscitadas pelo município em outra demanda, não podem ser objeto de análise no presente recurso, sob pena de inadmissível supressão de instância. O mesmo raciocínio se aplica a eventuais circunstâncias supervenientes que ainda não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
.

Assim, a análise recursal deve se restringir à seguinte questão:
1) Foram atendidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência pleiteada na demanda de origem?

A ata de reunião constante no ID 84344963 indica que o SINTEPP tentou, administrativamente, obter a implementação do piso salarial em favor dos professores do município de Santa Bárbara. No mesmo documento, os representantes do ente federativo reconhecem que o piso nacional não está sendo cumprido.

O piso nacional dos professores foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº. 53/2006, que incluiu o inciso VIII no texto do art. 206 da CF/88, elevando ao texto constitucional os ditames da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), cujo art. 67 dispõe sobre a obrigação de promoção da política de valorização dos professores pelo Poder Público. Seguem as transcrições:

“Constituição Federal

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Lei nº. 9.394/1996.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

(...)”.

A
Lei Federal nº 11.738/2008
regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com previsão de atualização anual no mês de janeiro e possibilidade de complementação de recursos por parte da União. São os termos:

“Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 4º A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.

§ 1º O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.

Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007
”.

A Lei Federal nº. 11.738/2008 foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 4167), julgada improcedente pelo STF, em julgamento datado de 27/4/2011, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Naquela ocasião, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade da referida norma
.
Vide ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)”. (Grifo nosso).

Ao julgar a ADI nº. 4.848, o STF também declarou a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº. 11.738/2008, que versa sobre a forma de atualização do piso salarial dos professores da rede pública de ensino
. A ementa do julgado possui o seguinte teor:

“
Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.

(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085

DIVULG 04-05-2021

PUBLIC 05-05-2021
)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, considerando os direitos fundamentais e sociais a serem protegidos e o fato de que os juízes e Tribunais devem observar as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a atuação jurisdicional do Juízo
a quo
revelou-se necessária e adequada.

Diante das leis a das decisões vinculantes acima citadas, observa-se, em juízo provisório, um manifesto propósito protelatório por parte do município agravante, bem como a suficiência da prova documental apresentada pelo Sindicato. Tais circunstâncias autorizam a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, incisos I e II, do CPC:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. (Grifo nosso).

O agravante não demonstrou de que forma o cumprimento da tutela de evidência poderia ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação à economia municipal, pois não foi apresentado o cálculo do impacto financeiro decorrente da implementação do piso salarial dos professores.

Além disso, conforme mencionado acima, o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 prevê a complementação, pela União, de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional.

Corroborando a concessão de tutela provisória pelo Juízo
a quo
, cito o seguinte precedente deste Tribunal, em caso semelhante:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.
MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A alegação de inépcia da inicial não merece acolhimento, visto que a simples leitura da petição inicial da ação ajuizada pelo agravado demonstra que esta não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 330, do NCPC. Preliminar rejeitada;

II - A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tendo o colendo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI nº 4.167, decidido pela obrigatoriedade de sua implementação pelos Estados e Municípios, bem como pela constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento;

III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado, o Juízo a quo, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o Município recorrente efetuasse o pagamento do piso salarial nacional às carreiras do magistério, de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008 e a Lei Municipal nº 273/2012, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802384-72.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/03/2021)”. (Grifo nosso).

A multa diária fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês de descumprimento, foi devidamente limitada ao total de 60 (sessenta) salários-mínimos, não havendo exorbitância que justifique modificação da decisão atacada.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Uma vez julgado o agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024